Tribunal: TJDFT
Processo: 0003343-09.2017.8.07.0011
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003343-09.2017.8.07.0011 RECORRENTE: RAFAEL DE JESUS DE LIRA MACEDO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ANTECENDENTES. TRÂNSITO EM JULGADO. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO NEGATIVA POR CONDENAÇÃO ANTERIOR. MULTIRREINCIDÊNCIA. AUMENTO PROPORCIONAL. NÚMERO DE CONDENAÇÕES. VIÁVEL. TENTATIVA. REDUÇÃO. FRAÇÃO MÍNIMA. REGIME PRISIONAL. REINCIDENTE. FECHADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Comprovada a materialidade e autoria do crime, inviável a absolvição, com base no art. 386, V e VII, do CPP. 2. De acordo com o entendimento deste TJDFT, diante da existência de condenações anteriores, ainda que já tenha transitado em julgado há mais de 5 anos, é perfeitamente possível que seja levada em consideração como maus antecedentes, na primeira fase da dosimetria, sem que isso represente violação ao previsto no art. 64, I, do Código Penal, o qual afasta somente a configuração da reincidência. 3. Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a conduta social e a personalidade do réu não podem ser valoradas negativamente com base em condenações anteriores, entendendo que o Magistrado deve se lastrear em situações concretas da índole do réu. 4. Conforme entendimento deste Tribunal, se existir apenas uma anotação configuradora de reincidência, o aumento será de 1/6 (um sexto) da pena-base, sendo que pode haver aumentos maiores, na proporção do número de condenações. 5. O crime somente não se consumou por motivo alheio à vontade do condenado, sendo viável a redução da pena na fração mínima de um terço. 6. Conforme se infere do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, para iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto ou aberto, o condenado não pode ser reincidente. 7. Apelação conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição diante da fragilidade do conjunto probatório dos autos. Articula a necessidade de observância do princípio do in dubio pro reo; b) artigo 14, parágrafo único, do Código Penal, requerendo seja aplicada a redução da pena em sua fração máxima, qual seja 2/3 (dois terços), em razão de estar muito distante a consumação do crime de estelionato; c) artigo 33, §2o, alínea “b”, do Código Penal, e ao enunciado 269 da Súmula do STJ, pleiteando a fixação do regime inicial semiaberto, porquanto possui circunstâncias judiciais favoráveis e pena inferior a 4 (quatro) anos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, e 14, parágrafo único, do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo quanto à mencionada contrariedade ao artigo 33, §2o, alínea “b”, do Código Penal. Isso porque o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “Apesar de o novo montante da sanção permitir, em tese, o regime intermediário, foi mantido o regime inicial fechado por expressa vedação legal, em virtude da reincidência do paciente, nos termos do art. 33, § 2o, "b" do Código Penal” (AgRg no HC 506.997/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 28/2/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Também não deve subir o recurso especial no que se refere à alegada ofensa ao enunciado 269 da Súmula do STJ, porquanto ““Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula" (Súmula 518/STJ)” (AgInt no AREsp 1482617/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028